Tribunal: TJDFT
Processo: 0747809-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747809-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE EDNEY SOARES LOUREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENê EDNEY SOARES LOUREIRO contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por RENÊ EDNEY SOARES LOUREIRO contra ato praticado pela Defensora Pública Geral do DF, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para: a) determinar à impetrada, em sede de tutela de evidência, que aplique ao Impetrante o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo incluir em sua folha de pagamento o correspondente acréscimo remuneratório proporcional. b) determinar à impetrada, em sede de tutela de urgência, que aplique ao Impetrante o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo incluir em sua folha de pagamento o correspondente acréscimo remuneratório proporcional. c) determinar, em sede de tutela de urgência, que a impetrada aprecie o pedido de pagamento de valores retroativos formulado no âmbito administrativo, em especial durante o período anterior à vigência da LC 173/2020 (período entre 31 de janeiro de 2019 e 28 de maio de 2020 Para tanto, sustenta que é Defensor Público do DF, que assumiu Coordenação de Núcleo da Defensoria e que, em razão disso, deve passar a perceber valor proporcional à jornada de 40 horas semanais. Aduz que formulou pleito administrativo nesse sentido, mas que foi negado com base em legislação que não deve ser aplicada a si. No mérito, requer a confirmação das tutelas de evidência e de urgência. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. Em suma, é a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Inicialmente, com relação à tutela de evidência pleiteada, entendo que o dever de o impetrante se submeter ao regime de 40 horas, na forma do art. 58, da LC 840/2011, decorre da função de confiança assumida, para o exercício da qual o requerente já aufere contraprestação pecuniária ao perceber a gratificação pelo exercício da função de Coordenador de Núcleo. Assim, essa tutela requerida não pode ser deferida. Acerca da tutela provisória de urgência requerida para que a impetrada aplique ao Impetrante o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo incluir em sua folha de pagamento o correspondente acréscimo remuneratório proporcional, observa-se que encontra vedação legal. Observe-se o que preconiza o art. 1.059 do CPC: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Lei no 8.437/1992 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. § 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. (Ressalvam-se os grifos) Lei no 12.016/2009 Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Ressalvam-se os grifos) Outrossim, no que se refere ao pedido liminar para que seja determinado à impetrada que aprecie o pedido de pagamento de valores retroativos formulado no âmbito administrativo, em especial durante o período anterior à vigência da LC 173/2020, vê-se que se confunde parcialmente com o próprio pleito final, de modo que não pode ser acolhido. Com efeito, é indispensável a observância do contraditório, o que não é cabível nesta cognição in limine litis. Ademais, conforme se depreende no Id. 73793041, numa apreciação não exauriente, verifica-se que os pedidos de pagamentos foram indeferidos por impossibilidade jurídica. Sendo assim, nada impede que nas informações a serem prestadas, venham novas luzes que possam esclarecer a celeuma que impôs ao autor a formulação do pedido. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada, bem como a tutela de evidência. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. O Agravante sustenta que o direito de perceber remuneração adicional pelo exercício do regime de quarenta horas semanais é dissociado do direito de receber gratificação pelo desempenho de função de confiança. Salienta que o restabelecimento de vantagens remuneratórias suprimidas pela Administração Pública não se enquadra nas restrições legais à concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja aplicado “o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo incluir em sua folha de pagamento o correspondente acréscimo remuneratório proporcional”. Preparo recolhido (ID 21119957). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que foi proferida sentença denegando a segurança, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, quando proferida sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2016.00.2.034571-6, 4a T., Des. rel. Arnoldo Camanho, DJe: 24/03/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator